Tribunal: TJSP
Processo: 2262211-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262211-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA, Pacientes JEANS DOS
SANTOS LIMA e ROMUALDO ALVES CANELA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262211-93.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 42.612 - 2/4
VOTO no: 42.612
HABEAS CORPUS no: 2262211-93.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Sylvio Marcos Rodrigues Alkimin Barbosa
PACIENTES: Jeans dos Santos Lima e Romualdo Alves Canela
COMARCA: Itaquaquecetuba
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Sylvio Marcos Rodrigues Alkimin Barbosa em favor de JEANS DOS SANTOS
LIMA e ROMUALDO ALVES CANELA ao fundamento, em breve síntese, de que os
pacientes estariam experimentando ilegal constrangimento em virtude da r. sentença
condenatória proferida no processo no 0007639-21.2017.8.26.0278 que negou a eles o
direito de recorrer em liberdade (fls. 1/25 e documentos fls. 26/985).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. sentença neste particular, que deixou de demonstrar claramente e
necessidade da adoção da medida extrema e excepcional, em desacordo com a regra
prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, observado que gravidade abstrata do
delito, por si só, não é suficiente para sustentar a prisão; e (ii) a necessidade de se aguardar
o exaurimento dos recursos ordinários para se determinar o cumprimento da pena, em
respeito ao princípio da presunção de inocência. Paralelamente, refere-se ao excesso de
prazo da prisão provisória, que perdura desde 14/9/2017, quando decretada a prisão
temporária dos pacientes, posteriormente convertida em preventiva ao ver do impetrante,
ambas ilegais , e à possibilidade de ser declarada a inocência deles, vez que as provas
produzidas não são suficientes para sustentar a condenação, o que não justifica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262211-93.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 42.612 - 3/4
continuidade da prisão até que seja julgado o recurso de apelação interposto.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que os pacientes aguardem o julgamento do recurso de apelação em
liberdade, com expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 987/988),
consta dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela
denegação da ordem (fls. 994/998).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo,
o caso é de denegação da ordem, não procedendo a irresignação do impetrante
Da r. sentença impugnada, Jeans e Romualdo foram condenados
pelo Tribunal do Júri como incursos no crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV; e o
art. 129, § 2o, inciso IV; ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito)
meses, e à de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, respectivamente, em
regime fechado, sendo negado a eles o direito de recorrer em liberdade, por perdurarem os
motivos ensejadores da custódia cautelar (Sentença fls. 918/922).
Durante as investigações, os pacientes tiveram a prisão temporária
decretada, sendo esta convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia
para a preservação da ordem pública, a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei
penal, em face da gravidade concreta dos fatos narrados nos autos, sendo certo que desde
então a medida constritiva foi mantida.
Daí que, a despeito dos elementos de convicção trazidos à colação,
de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, se os pacientes permaneceram
presos durante o curso do processo, presumindo-se presentes os pressupostos da prisão
cautelar, agora, com a condenação, por mais forte razão, a custódia, em princípio, está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262211-93.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 42.612 - 4/4
justificada, não se constituindo a prisão cumprimento antecipado de pena.
Importa anotar que a impetração nada de novo trouxe capaz de
alterar a situação dos fatos que resultaram na decretação da prisão preventiva e na
manutenção da prisão dos pacientes com o advento da sentença condenatória.
Demais disso, o teor da Súmula no 9 editada pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça traz o entendimento de que, verbis: “A exigência da prisão provisória
para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Por isso não há se falar em constrangimento ilegal, vez que não se
verifica, de plano, qualquer ilegalidade flagrante na r. decisão condenatória quanto à não
concessão do direito de recurso em liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator